Tribunal: STJ
Processo: 1008808-02.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667538 - MT(2024/0215213-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
FABIO LIMA QUINTAS - SP249217
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - SP036651
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
AGRAVANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
FABIO LIMA QUINTAS - SP249217
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - SP036651
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. CIVIL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE
ART. 1.022
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA
. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
PETITA
REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
não configura julgamento
ou
, com violação ao
ultra petita
extra petita
princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional
proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e
sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes.
3. Rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da
prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de
arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação.
Precedentes.
4. Não se aplica o Tema no
ao caso porque há distinção entre a
1.076/STJ
tese do recurso e aquela firmada no referido precedente, visto que o valor
arbitrado pelo acórdão recorrido não teve como fundamento a
sucumbência, mas a incidência do
§ 2°, da Lei no
art. 22,
8.906/1994.
5. O conhecimento das alegações recursais acerca do montante arbitrado a
título de honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias implicaria
Documento eletrônico VDA55097580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b373e7dc-bff4-443b-b6b1-867cae9a291c

reexame de questões fático-probatórias presentes nos autos, providência
inviável, conforme a Súmula no 7/STJ.
6. Agravo de Galera Mari e Advogados Associados conhecido para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-
lhe provimento. Agravo do Banco Bradesco S.A. conhecido para negar
provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b373e7dc-bff4-443b-b6b1-867cae9a291c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2667538 - MT(2024/0215213-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
FABIO LIMA QUINTAS - SP249217
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - SP036651
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
AGRAVANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
FABIO LIMA QUINTAS - SP249217
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - SP036651
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. CIVIL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE
ART. 1.022
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA
. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
PETITA
REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
não configura julgamento
ou
, com violação ao
ultra petita
extra petita
princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional
proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e
sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes.
3. Rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da
prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de
arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação.
Precedentes.
4. Não se aplica o Tema no
ao caso porque há distinção entre a
1.076/STJ
tese do recurso e aquela firmada no referido precedente, visto que o valor
arbitrado pelo acórdão recorrido não teve como fundamento a
sucumbência, mas a incidência do
§ 2°, da Lei no
art. 22,
8.906/1994.
5. O conhecimento das alegações recursais acerca do montante arbitrado a
título de honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias implicaria
Documento eletrônico VDA54118163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:08
Código de Controle do Documento: 9ede4ee5-ecf0-4ec2-b830-6653d015ceb6

reexame de questões fático-probatórias presentes nos autos, providência
inviável, conforme a Súmula no 7/STJ.
6. Agravo de Galera Mari e Advogados Associados conhecido para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-
lhe provimento. Agravo do Banco Bradesco S.A. conhecido para negar
provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de dois agravos interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão que não admitiu seus
recursos especiais.
Os apelos extremos, fundados no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurgem-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso assim ementado:

"APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE INTERESSE DE
AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, BEM COMO DE SENTENÇA
AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DEEXTRA-PETITA SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO
CONTRATANTE – AÇÕES PARA AS QUAIS O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI
CONTRATADO
E
TEVE
INTERROMPIDA
UNILATERAL
E
INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS
DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O
ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
VALOR RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato
de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela
sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal
situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é
medida que se impõe." (e-STJ fl. 1.046)

Os embargos declaratórios opostos por ambas as partes (e-STJ fls.
e
) foram rejeitados (e-STJ fls.
).
1.049/1.067
1.068/1.073
1.092/1.123
(e-STJ fls.
),
No primeiro recurso especial
1.124/1.143 GALERA MARI E
sustenta, além de dissídio jurisprudencial, violação dos
ADVOGADOS ASSOCIADOS
arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10, do Código de Processo Civil e 22, §

2o, da Lei no 8.906/94.
Afirma ser irrisório o valor arbitrado a título de honorários advocatícios no
montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
(e-STJ fls.
),
No segundo recurso
1.163/1.181 BANCO BRADESCO S.A.
aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 1.022, II, do Código de
Processo Civil, 22, § 2o, e 24 da Lei no 8.906/94.
Alega que houve negativa de prestação jurisdicional e se insurge contra o
arbitramento de honorários, ao argumento de que haveria contrato válido com
expressa pactuação acerca da remuneração pelos serviços advocatícios prestados pelo
recorrido ao recorrente.
Após a apresentação de contrarrazões (e-STJ fls.
e
1.273/1.285
), os recursos foram inadmitidos, dando ensejo à interposição dos
1.303/1.314
presentes agravos.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54118163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:08
Código de Controle do Documento: 9ede4ee5-ecf0-4ec2-b830-6653d015ceb6

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade dos agravos, passa-se ao
exame dos recursos especiais.

Do recurso interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS:

A irresignação não merece prosperar.
A controvérsia se refere aos critérios para o arbitramento judicial de verba
honorária, em caso de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços
advocatícios, na hipótese de existência de cláusula contratual vinculando a rem
uneração do prestador à sucumbência.
A parte recorrente afirma que a lei dispõe que, quando não convencionados
pelas partes contratantes, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em valor
que observe o previsto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do
do
art. 85
Código de Processo Civil. Acrescenta que "o c. STJ já firmou tese em Tema de
Repercussão Geral sobre a matéria, no Tema no
consolidando a
1.076/STJ,
impossibilidade de apreciação equitativa dos honorários sucumbenciais quando há
possibilidade de baliza pelo valor da condenação, da causa ou do proveito econômico"
(e-STJ fl. 1.138).
A questão, todavia, difere daquela levada a julgamento no
(Tema no 1.076 do STJ), em que se firmou o seguinte
REsp no 1.850.512/SP
entendimento:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é
permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC -
a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Referido precedente ficou assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
§§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS
ART. 85,
SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO
ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO
E
ART. 1.036
SEGUINTES DO

O
-N E SEGUINTES DO
CPC/2015,
C/C
ART. 256
REGIMENTO INTERNO DO STJ.
1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no §
8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de
incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação
equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados.
2. O
pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação
CPC/2015
dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo
85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações
excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os
seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2)
valor da causa muito baixo. Precedentes.
3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico
'inestimável', claramente se refere àquelas causas em que não é possível
Documento eletrônico VDA54118163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:08
Código de Controle do Documento: 9ede4ee5-ecf0-4ec2-b830-6653d015ceb6

atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas
ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir
'valor inestimável' com 'valor elevado'.
4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma
editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da
competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário,
ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a
aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha
legislativa explicitada com bastante clareza.
5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual,
superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de
honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se
fazia com base no
§ 4o, do CPC revogado. O fato de a nova
art. 20,
legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de
advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios,
quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma
inconstitucional nem autoriza o seu descarte.
6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no
Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como
funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do
próprio
a participação de associações para a promoção dos
CPC/2015,
interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da
com notória gestão do STF e do STJ pela sua
Lei n. 13.256/2016,
aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos
extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na
segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do
do CPC).
art. 1.030
7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora
firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente
legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido
diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar
e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir
a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a
alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno
característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law
como overriding.
8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito
Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: 'A fixação
dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas
hipóteses previstas no § 8o, do
do CPC.'
art. 85
9. Não se pode alegar que o
o do CPC permite que o juiz afaste o
art. 8
art. 85,
§§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os
honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem
elevados.
10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina
específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto
maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual
aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou
o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos
previstos em lei, conforme determina o
parágrafo único, do CPC.
art. 140,
11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho
exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa -
como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE
PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL /
CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade,
mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85,
§ 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do
referido dispositivo.
12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários
elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável
consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências
entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra
pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do
relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de
REsp n. 1.746.072/PR,
, no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais
29/3/2019)
devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no
§
art. 85,
Documento eletrônico VDA54118163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:08
Código de Controle do Documento: 9ede4ee5-ecf0-4ec2-b830-6653d015ceb6

2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da
causa ou proveito econômico elevados.
13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário,
criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for
parte. Foi nesse sentido que o
§ 3o, previu a fixação escalonada de
art. 85,
honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à
medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja
enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de
honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura
adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o
próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em
lei.
14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser
considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No
ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito
Processual - IBDP, quando afirma que 'esse dado já foi levado em
consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da
causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários
(art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a
limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte
fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma
condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra'. Idêntico
raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor,
uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do
§
art. 85,
2o, IV, do CPC ('o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço').
15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos
- ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma
demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o
proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários
sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em
consideração no momento da propositura da ação.
16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em
execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais
execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a
extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o
cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou
seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca
atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua
falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que
gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário
não pode premiar tal postura.
17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes
aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas
frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do
baixo custo em caso de derrota.
18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise
Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários
sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no
cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista
econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.
19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a
viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em
seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para
que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de
uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais
responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e
da eficiência da prestação jurisdicional.
20. O
da 'Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro' (Decreto
art. 20
, incluído pela
prescreve que, 'nas
Lei no 4.657/1942)
Lei n. 13.655/2018,
esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências
práticas da decisão'. Como visto, a consequência prática do descarte do texto
legal do
§§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar
art. 85,
guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade,
Documento eletrônico VDA54118163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:08
Código de Controle do Documento: 9ede4ee5-ecf0-4ec2-b830-6653d015ceb6

será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de
demandas frívolas e de caráter predatório.
21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a
devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85
do
pode ensejar questionamentos acerca de eventual
CPC/2015,
inobservância do
da
e, ainda, de afronta ao verbete
art. 97
CF/1988
vinculante n. 10 da Súmula do STF.
22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não
há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se
encontra presente o requisito do
§ 3o, do CPC.
art. 927,
Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência
dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.
23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do
julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do
princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé
seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo
superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu
no caso concreto.
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos
a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao
Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites
contidos no
§§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
art. 85,
26. Recurso julgado sob a sistemática do
e seguintes do
art. 1.036
e
-N e seguintes do Regimento Interno do STJ."
CPC/2015
art. 256
(
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
REsp 1.850.512/SP,
julgado em
DJe de
)
16/3/2022,
31/5/2022.

Todavia, há distinção entre a tese do recurso e aquela firmada no
precedente do Tema no
porque o valor arbitrado pelo acórdão recorrido no
1.076/STJ,
presente caso teve como fundamento a incidência do
§ 2°, da
art. 22,
Aqui, portanto, os honorários devidos não são decorrentes da
Lei no 8.906/1994.
sucumbência, mas do contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado entre as
partes.
Por fim, acerca do arbitramento de honorários, o Tribunal local assim
decidiu:

"Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na
propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto
prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem
justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de
serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação
da via eleita e afastada, também a alegação de sentença extra-petita,
porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada
diferente do que foi postulado na petição inicial.
Afasta-se, pois, as alegações de inadequação da via eleita e de
sentença extra-petita.
Restou, pois, demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda
que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento
unilateral do contrato pela instituição bancária aqui apelante. Assim, não há
dúvida que o causídico contratado faz jus aos honorários advocatícios pelos
trabalhos efetivamente prestados, como reconhecido pela sentença
impugnada.
Documento eletrônico VDA54118163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:08
Código de Controle do Documento: 9ede4ee5-ecf0-4ec2-b830-6653d015ceb6

Quanto ao valor arbitrado, R$ 8.000,00 pelos sérvios
efetivamente prestados em dois processos, mostra-se razoável, notadamente
diante do curto tempo de dois anos de serviços. Quanto a terceira ação,
Monitória, assim como consignou a sentença impugnada, 'não foi ajuizada
pela autora, que somente passou a patrocinar os interesses do banco depois
de ajuizada a ação, mas antes do despacho inicial. Houve a citação e
apresentação de embargos monitórios'.
Quanto ao arbitramento em valor fixo e não em percentual, impõe
ressaltar tratar de ação de arbitramento em que há que se observar ao
razoabilidade e proporcionalidade decorrentes, em especial, dos serviços
efetivamente prestados, em que não incidem as regras que dispõem sobre a
fixação de verba sucumbencial." (e-STJ fls.
)
1.042/1.043

Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, consolidada no sentido do cabimento
da ação de arbitramento de honorários caso o contrato tenha sido rescindido por
iniciativa do mandante, antes do término da prestação de serviço.
No mesmo sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA. CLÁUSULA
PENAL. INCABÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 568/STJ.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais
em recurso especial é inadmissível.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não é possível a estipulação
de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou
revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de
motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais
ao serviço prestado, como é a hipótese dos autos. Precedentes do STJ.
6. Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do
término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar
ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação.
Precedentes.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.348.277/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.
1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e
282 do STF. 1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões
do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do
a fim de que esta
CPC/15,
Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto
ao tema. 1.2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do
entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.
Precedentes.
2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a pretensão de
Documento eletrônico VDA54118163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:08
Código de Controle do Documento: 9ede4ee5-ecf0-4ec2-b830-6653d015ceb6

arbitramento e de cobrança de honorários estão subordinadas ao prazo
prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 25, III, da Lei 9.806/94.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o
mandato judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para
cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então
prestados. Precedentes.
4. Em princípio, o advogado e o contratante estão livres para estabelecer o
valor que considerarem adequado e justo como remuneração pelos serviços
prestados, não havendo óbice legal à contratação dos honorários
convencionais com base no valor do causa.
Todavia, admite-se, excepcionalmente, o controle pelo Judiciário do quantum
avençado entre os contratantes, nas hipóteses em que se verificar algum
vício de vontade ou forem inobservados os princípios da razoabilidade e da
boa-fé contratual, como ocorre na hipótese sub judice.
5. Agravo interno parcialmente provido para, de plano, conhecer do agravo e
prover parcialmente o recurso especial, cassando as deliberações recorridas
e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que os
honorários devidos sejam arbitrados com base no trabalho efetivamente
desempenhado pelo advogado ora agravado."
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp 1.147.232/CE,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2022,
6/3/2023.

Todavia, o acolhimento da pretensão recursal para reformar a quantia
arbitrada demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se
mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da
Súmula n° 7 deste Superior Tribunal.
Não cabe a este Superior Tribunal de Justiça reexaminar as premissas de
fato que levaram o Tribunal de origem a tal conclusão, sob pena de usurpar a
competência das instâncias ordinárias, a quem compete amplo juízo de cognição da
lide.

Do recurso interposto por BANCO BRADESCO S.A.:

A irresignação não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto ao a
rbitramento judicial dos honorários advocatícios, ainda que existente contrato de
prestação de serviços com cláusula de remuneração, bem como rejeitou a preliminar
de sentença
, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:
extra petita

"(...) resta demonstrado o interesse de agir do autor na
propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto
prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem
justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de
serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação
da via eleita e afastada, também a alegação de sentença extra-petita,
porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada
diferente do que foi postulado na petição inicial." (e-STJ fl. 1.032)

No que diz respeito à existência de termo de quitação de honorários
contratuais, o tema delira do que decidido no acórdão (
. O
Súmula no 284/STF)
julgado trata de arbitramento de valor para remunerar o trabalho feito pelo recorrido,
ante o não recebimento de honorários de sucumbência em virtude do rompimento do
contrato.
Documento eletrônico VDA54118163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:08
Código de Controle do Documento: 9ede4ee5-ecf0-4ec2-b830-6653d015ceb6

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não
configura julgamento
ou
, com violação ao princípio da
ultra petita
extra petita
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do
pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a
petição inicial.
A propósito:

Documento eletrônico VDA54118163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:08
Código de Controle do Documento: 9ede4ee5-ecf0-4ec2-b830-6653d015ceb6

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS
ARTS. 489 e 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE
JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
2. Obsta o conhecimento do recurso especial a deficiência de fundamentação
que impeça a aferição dos motivos em que se fundou a irresignação,
inviabilizando a compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula n. 284
do STF.
3. Inexiste julgamento extra petita quando a decisão não está fora dos
limites delineados na petição inicial, mas aplica o direito à espécie com a
fixação das consequências jurídicas decorrentes dos fatos narrados pelas
partes. 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da
tese defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame dos
elementos fático-probatórios dos autos.
5. A multa prevista no
§ 4o, do CPC não decorre do mero
art. 1.021,
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do
recurso para autorizar sua imposição.
6. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é
indevida a majoração de honorários advocatícios do
§ 11, do CPC.
art. 85,
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2.288.341/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2025,
4/4/2025.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PARCIAL
DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA
DA PETIÇÃO INICIAL. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. SÚMULA No 318/STJ.
1. Não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao
princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido
nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente
a partir de toda a petição inicial. Precedentes.
2. Na hipótese, o próprio pedido feito na petição inicial - de cobrança de
valores previstos em contrato - permite ao julgador o reconhecimento do
direito ao adimplemento da obrigação (an debeatur), que, no caso, foi parcial,
e à determinação de apuração da quantia efetivamente devida pela parte
demandada (quantum debeatur) em liquidação, sem que disso resulte
decisão que possa ser considerada extra ou ultra petita.
3. É inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de
cognição plena que estejam adstritas ao reexame do acervo fático-probatório
carreado nos autos e à interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas no 5
e 7 do STJ).
4. Formulado pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse
recursal em arguir o vício da sentença ilíquida (
.
Súmula no 318/STJ)
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 2.309.145/MG,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
31/3/2025
4/4/2025.

O recorrente alega, também, a violação do art. 22, § 2o, da
Sustenta, em síntese, que o arbitramento de honorários não é
Lei no 8.906/1994.
cabível quando há estipulação contratual expressa.
Acerca da controvérsia, o Tribunal local assim decidiu:

Documento eletrônico VDA54118163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:08
Código de Controle do Documento: 9ede4ee5-ecf0-4ec2-b830-6653d015ceb6

"O autor comprovou ter sido contratado pelo banco apelante para
prestação de serviços advocatícios pró-êxito nas Execuções n° 0840413-
98.2018.8.14.0301 e 0840274-49.2018.8.14.0301 em tramites na Comarca
de Belém-PA, propostas em 2018, pelo Banco Bradesco S. A. em face de RM
GRAPH LTDA e OUTROS , com o objetivo de receber o crédito de R$
865.671,67, e no valor de R$ 93.966,58, respectivamente, ainda em trâmite
na Comarca de Belém-PA, cujo valor atualizado o autor informa ser de R$
856.308,15.
Quanto a terceira ação, vale dizer, Ação Monitória n. 0809358-
44.2018.8.14.0006 contra Romulo Maiorana Junior , no valor de R$
200.091,30, tem-se que o autor começou a trabalhar após a propositura em
2018. Todavia, assim que ocorrida a citação e a oposição de embargos
monitórios houve o substabelecimento.
Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na
propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto
prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem
justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de
serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação
da via eleita e afastada, também a alegação de sentença extra-petita,
porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada
diferente do que foi postulado na petição inicial." (e-STJ fls.
)
1.031/1.032

Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, consolidada no sentido do cabimento
da ação de arbitramento de honorários caso o contrato tenha sido rescindido por
iniciativa do mandante, antes do término da prestação de serviço.
No mesmo sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA. CLÁUSULA
PENAL. INCABÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 568/STJ.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais
em recurso especial é inadmissível.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não é possível a estipulação
de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou
revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de
motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais
ao serviço prestado, como é a hipótese dos autos. Precedentes do STJ.
6. Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do
término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar
ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação.
Precedentes.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.348.277/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.
1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
Documento eletrônico VDA54118163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:08
Código de Controle do Documento: 9ede4ee5-ecf0-4ec2-b830-6653d015ceb6

constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e
282 do STF. 1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões
do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do
a fim de que esta
CPC/15,
Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto
ao tema. 1.2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do
entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.
Precedentes.
2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a pretensão de
arbitramento e de cobrança de honorários estão subordinadas ao prazo
prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 25, III, da Lei 9.806/94.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o
mandato judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para
cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então
prestados. Precedentes.
4. Em princípio, o advogado e o contratante estão livres para estabelecer o
valor que considerarem adequado e justo como remuneração pelos serviços
prestados, não havendo óbice legal à contratação dos honorários
convencionais com base no valor do causa.
Todavia, admite-se, excepcionalmente, o controle pelo Judiciário do quantum
avençado entre os contratantes, nas hipóteses em que se verificar algum
vício de vontade ou forem inobservados os princípios da razoabilidade e da
boa-fé contratual, como ocorre na hipótese sub judice.
5. Agravo interno parcialmente provido para, de plano, conhecer do agravo e
prover parcialmente o recurso especial, cassando as deliberações recorridas
e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que os
honorários devidos sejam arbitrados com base no trabalho efetivamente
desempenhado pelo advogado ora agravado."
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp 1.147.232/CE,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2022,
6/3/2023.

Incide, portanto, a Súmula no 568/STJ.
Ante o exposto, 1) conheço do agravo de GALERA MARI E ADVOGADOS
ASSOCIADOS para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-
lhe provimento; 2) conheço do agravo de BANCO BRADESCO S.A. para negar
provimento ao recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais devidos por BANCO BRADESCO S.
A. foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, os quais
devem ser majorados para o patamar de 17% (dezessete por cento) em favor do
advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil
art. 85,
.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:08
Código de Controle do Documento: 9ede4ee5-ecf0-4ec2-b830-6653d015ceb6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.667.538 / MT
Número Registro: 2024/0215213-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10088080220228110041
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : FABIO LIMA QUINTAS - SP249217
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - SP036651
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
AGRAVANTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : FABIO LIMA QUINTAS - SP249217
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - SP036651
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
Documento eletrônico VDA55074471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:05
Código de Controle do Documento: 3a66e6c2-b89a-470b-b2bd-b8a071def525

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:05
Código de Controle do Documento: 3a66e6c2-b89a-470b-b2bd-b8a071def525